Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: Civil. Processual civil. Consumidor. Apelação cível. Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Taxa média de mercado. Abusividade não demonstrada. Capitalização mensal de juros. Tabela Price. Legalidade. Tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato. Validade. Seguro prestamista. Venda casada não configurada. Sentença mantida.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, nos quais a autora alegava abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal (Tabela Price), cobrança indevida de tarifas administrativas (cadastro, avaliação, registro) e imposição de seguro prestamista (venda casada).
2 - A sentença recorrida afastou todas as alegadas abusividades, considerando legais os juros pactuados, a capitalização mensal, as tarifas cobradas (por entender comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva) e a contratação do seguro (por ter sido facultativa e formalizada em instrumento apartado).

II. Questão em discussão
3 - As questões jurídicas em discussão consistem em verificar: (i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, em comparação com a taxa média de mercado; (ii) a legalidade da capitalização mensal de juros e da utilização do sistema de amortização Tabela Price; (iii) a validade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (iv) a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista e o cabimento da repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir
4 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), sendo admitida a revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando cabalmente demonstrada a desvantagem exagerada ao consumidor (REsp 1.061.530/RS), o que não ocorreu nos autos, pois a taxa contratada, embora superior à média de mercado, não se mostrou exorbitante.
5 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/3/2000 (MP 2.170-36/2001 e RE 592.377/RS), desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ), sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ), como verificado no contrato em análise.
6 - A utilização do Sistema Price de amortização (Tabela Price), por si só, não configura ilegalidade, sendo método aceito pela jurisprudência para contratos que preveem capitalização mensal, sendo inviável sua substituição unilateral pelo método GAUSS (STJ) por mera alegação de onerosidade ou por ser menos vantajoso ao consumidor.
7 - A tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a despesa com registro do contrato são válidas quando o serviço é efetivamente prestado e não há onerosidade excessiva (Tema 958/STJ), condições atendidas no caso, conforme documentos juntados.
8 - A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566/STJ), não tendo sido demonstrada sua abusividade no caso concreto.
9 - A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando é facultativa ao consumidor, formalizada em instrumento próprio e apartado do contrato principal, com expressa menção à opcionalidade e à liberdade de escolha da seguradora, afastando a compulsoriedade vedada pelo Tema 972/STJ.
10 - Ausente a constatação de abusividade nas cláusulas contratuais e cobranças efetuadas, não há que se falar em direito à repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro.

IV. Dispositivo e tese
11 - Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade.

Tese de julgamento: “1 - A taxa de juros remuneratórios pactuada em Cédula de Crédito Bancário, ainda que superior à média de mercado, só pode ser considerada abusiva se demonstrada cabalmente a desvantagem exagerada ao consumidor. 2 - É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários posteriores a 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3 - A utilização da Tabela Price como sistema de amortização, por si só, não configura ilegalidade. 4 - São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando os serviços são efetivamente prestados e não há onerosidade excessiva (Tema 958/STJ). 5 - É lícita a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual (Súmula 566/STJ), salvo abusividade comprovada. 6 - Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando facultativa, formalizada em instrumento apartado e assegurada a liberdade de escolha ao consumidor (Tema 972/STJ). 7 - A ausência de ilegalidade nas cobranças afasta o direito à repetição do indébito.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 22.626/33; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; Medida Provisória no 2.170-36/2001; Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), art. 39, I, art. 42, parágrafo único, e art. 51, § 1o; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596. STJ, Súmula 539. STJ, Súmula 541. STJ, RE 592.377/RS. STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 28.06.2017, DJe 01.08.2017. STJ, REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 01.03.2019. TJDFT, Acórdão 2035475, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 28.08.2025. TJDFT, Acórdão 1997676, Rel. Fernando Habibe, Rel. Des. Designado Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 17.06.2025. TJDFT, Acórdão 1881228, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024, DJe 27.06.2024.